Tribunal: TJMT
Processo: 1023280-52.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023280-52.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 496.798.801-68 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI N. 8.880/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO SEM PERÍCIA. AFRONTA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta
a liquidação de sentença, reconhecendo a inexistência de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV), sob o fundamento de reestruturação da carreira pela Lei Municipal n. 568/1999, caracterizando “liquidação zero”.

O título judicial transitado em julgado reconheceu o direito à apuração de eventual defasagem salarial, determinando a liquidação por arbitramento para aferição do percentual devido, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento da prejudicial de prescrição arguida apenas em contrarrazões; e (
ii
) saber se a
extinção da liquidação de sentença, sem realização de perícia contábil determinada no título executivo, é válida diante da alegada reestruturação da carreira.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição arguida exclusivamente em contrarrazões não pode ser conhecida quando não houve interposição de recurso próprio pelo recorrido,
sob pena
de violação ao princípio da
devolutividade
, além de já ter sido objeto de apreciação anterior por esta Corte.

4.
A coisa julgada formou-se no sentido da necessidade de liquidação por arbitramento para apuração da existência de defasagem, do percentual devido e da eventual reestruturação remuneratória, vinculando o juízo de origem, nos termos dos
arts
. 502 e 509
,
do CPC.

5.
A mera edição de lei municipal reestruturando a carreira não afasta, por si só, eventual perda decorrente da conversão prevista na Lei n
.
8.880/1994, sendo imprescindível demonstração técnica específica de absorção do índice.

6.
A ausência de perícia contábil, limitando-se a Contadoria à atualização de valores apresentados pela parte, inviabiliza a conclusão pela inexistência de diferenças e compromete a efetividade do título executivo, impondo o retorno dos autos para regular instrução.

IV. Dispositivo e tese

Prejudicial não conhecida. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia contábil destinada à apuração da existência de defasagem remuneratória, do percentual da perda e do quantum devido, nos termos do título judicial.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição arguida apenas em contrarrazões não pode ser conhecida sem interposição de recurso próprio
, especialmente porque já apreciada em grau recursal
.
2
. É inválida a extinção da liquidação de sentença por ‘liquidação zero’ sem a
realização de perícia contábil expressamente determinada no título executivo judicial.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.309.230/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salom
ão, Quarta Turma, j. 04.10.2018; TJMT, Ap. Cível n.
1002684-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se
de Apelação Cível, interposta por
Maria Aparecida Cardoso
, contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de
Sinop
, que
julgou extint
a

a Liquidação de Sentença
, por el
a
apresentado,
sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor
–
URV
.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, inicialmente, a necessidade de reforma da sentença, argumentando que o
decisum
partiu de premissa equivocada ao concluir que o cargo público por ela ocupado teria sido criado após a edição da Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância que afastaria o direito à recomposição remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV. Afirma que tal entendimento não corresponde à realidade normativa aplicável ao caso concreto.

Alega que o cargo ocupado — Inspetor de Alunos — possui origem normativa anterior à referida lei federal, tendo sido criado pela Lei n. 2/1983, posteriormente renomeado pela legislação municipal, de modo que sua existência antecede o advento da Lei n. 8.880/1994.

Argumenta
que exerce o referido cargo desde o ano de 2005, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, tendo tomado posse em razão da Portaria n. 642/2005, circunstância que demonstraria sua inserção em carreira cuja estruturação normativa é anterior à edição da Lei n. 8.880/1994, motivo pelo qual entende não ser possível afastar, de plano, a análise da eventual perda remuneratória decorrente da conversão monetária.

Aduz que a decisão recorrida teria desconsiderado elementos normativos e documentais relevantes, além de ter acolhido tese defensiva do ente público sem a adequada apreciação das provas produzidas nos autos, o que, em sua ótica, configuraria deficiência de fundamentação.

Defende, ademais, que a legislação municipal posteriormente editada, a exemplo da Lei n. 568/1999, não teria criado o cargo por ela ocupado, limitando-se a promover reestruturação administrativa da carreira, circunstância que não afastaria o direito à análise das diferenças decorrentes da conversão monetária estabelecida pela Lei n. 8.880/1994.

Ao final, requer o provimento do recurso para cassação da sentença, com homologação do laudo pericial e prosseguimento da liquidação.

Por sua vez, o Município, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso.

Sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, indicando como marco inicial a reestruturação remuneratória municipal.

No mérito, afirma que a estrutura/cargo pertinente decorre da Lei Municipal n
.
568/1999, afastando a correlação com a conversão de 1994; e argumenta, ainda, que eventual resíduo estaria sujeito à absorção por reestruturação remuneratória, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 72.

Requer, por fim, a majoração de honorários recursais.

Desnecessária a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Como explicitado no relatório,

Maria Aparecida Cardoso
pretende a reforma da sentença que
julgou extint
a a Liquidação de Sentença
, por el
a
apresentada
, sob o fundamento de inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Co
lhe-se
dos autos que
o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Sinop, alegando
o
s
servidores do referido ente público têm direito
às perdas salariais decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para
URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“
Ex
Positis
”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/
2015
”
.

(id.
346462936
)

Ao julgar a Apelação com Remessa Necessária
, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte.
Sentença parcialmente retificada.
”
(id.
3
46462937
)

Em vista de o Juízo singular entender que a liquidação por arbitramento deveria ser feita de forma ind
ividual,
Roseni
Maria
Pauli
apresentou o pedido de Liquidação da Sentença por Arbitramento
(id.
34
6462926
).

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou o cálculo do valor devido pelo Município de Sinop (id.
3464
3364
).

O Município de Sinop discordou do cálculo, porque não apurou a existência de defasagem, mas apenas atualizou o valor apresentado pela parte Requerente (id.
3464
63368
).

O Julgador singular prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“
Ex
positis”, JULGO EXTINTA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, ante a inexistência de valores a serem pagos a título de diferenças de URV, configurando-se a denominada "LIQUIDAÇÃO ZERO". Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro nos
arts
. 487, I, e 509 do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos ao art. 98, § 3º, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

(Sic).
(id.
34
6463370
)

Contra essa decisão,
Roseni
Maria
Pauli

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre, de início, apreciar
a questão prejudicial
–
Prescrição
–, suscitada pelo Recorrido
.

Da
Prejudicial de P
rescrição

O Apelado defende que a ocorrência da prescrição, já que a
carreira da
Recorrente foi restruturada pela Lei Municipal n. 568/1999
, portanto, decorrido o prazo quinquenal para cobrança de diferenças salariais, decorrentes da URV.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
'
(
EDcl
no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016,
DJe
de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018,
DJe
25/10/2018)
. (Negritei).

Não bastasse isso, a referida prejudicial já fora objeto de apreciação por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do RAC/RNS, sendo afastada.

Por tais considerações
, não conheço
a prejudicial s
uscitad
a
pelo
A
pelado.

Do
M
érito

Inicialmente, cumpre salientar que a

diferença remuneratória decorrente da conversão
se vincula
ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à
Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

E
sclareço que, embora as razões recursais não enfrentem de maneira direta o núcleo decisório da sentença, não se pode, por outro lado, admitir como correta a premissa adotada pelo Juízo de
Primeiro Grau
no sentido de que a mera edição de lei municipal reestruturando a carreira seria suficiente para afastar eventual defasagem decorrente da conversão da moeda para URV.

A absorção do índice pressupõe demonstração concreta e específica de que a reestruturação efetivamente recompôs a perda, o que deve estar devidamente comprovado nos autos.

No caso em tela, verifico que
sequer
foi realizada
a perícia técnica apta a aferir, de forma individualizada, a existência ou não de diferença remuneratória, porquanto o cálculo elaborado pela Contadoria limitou-se a promover a atualização dos valores apresentados pela própria
Autora/
Apelante, sem proceder à análise técnica da eventual absorção do índice.

Tal circunstância
, no meu entendimento,
fragiliza o fundamento adotado na sentença, pois não autoriza concluir, de plano, pela inexistência de defasagem ou pela ocorrência de liquidação zero.

Além disso
, é cediço que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, ausente nos autos, cálculo específico nesse sentido.

Nessa esteira, é evidente que somente com a
realização
de
perícia contábil será verificado se
houve
perda remuneratória
e se esta
foi repassada aos servidores.

Registro que esta
Corte
de Justiça firmou entendimento de
somente
a prova pericial
é
capaz será possível
verificar se, de fato,
houve, ou não,
a
perda remuneratória
, se esta
foi repassada aos servidores
e, ainda, o percentual da defasagem
, de modo que o
decisum
que julgou
extinta Liquidação da Sentença
deve ser reformado.

A propósito
, trago à baila o seguinte aresto
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA EM URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em
URV
, ao reconhecer a hipótese de “
liquidação
zero”. O juízo de origem entendeu que os reajustes concedidos por lei municipal teriam reestruturado a carreira dos servidores, afastando eventual defasagem salarial. A parte apelante sustentou que o cargo ocupado foi criado antes da instituição da
URV
.

II. Questão em discus
são:

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da
liquidação
de sentença com base na suposta inexistência de diferenças salariais, mesmo diante de comando judicial transitado em julgado que determinava a realização de
liquidação
por arbitramento, com perícia contábil.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão anterior determinou a
liquidação
da sentença por arbitramento, com realização de perícia contábil para apurar eventual defasagem salarial, percentual devido e
reestruturação
da carreira, vinculando o juízo de origem.

4. A extinção da
liquidação
sob o fundamento de “
liquidação
zero” ou inexistência de perda remuneratória, sem a perícia determinada, afronta a
coisa julgada e compromete o devido processo legal.

5. Nos termos dos
arts
. 509, I, e 510 do CPC, é obrigatória a
liquidação
por arbitramento quando prevista no título judicial, sendo nula a sentença que a suprime indevidamente.

IV. Dispositivo e tese;

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A existência de determinação expressa para
liquidação
por arbitramento impõe a realização de perícia contábil, sendo inválida a extinção do feito sem sua produção.
”

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 509, I e § 4º, 510.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.2.2019, publicado no
DJe
em 26.3.2019; TJMT, apelação cível n. 0014538-02.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.3.2025, publicado no
DJe
em 14.3.2025; TJMT, ação rescisória n. 1005741-50.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 13.6.2025, publicado no
DJe
em 13.6.2025; TJMT, agravo interno n. 0000556-31.2015.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.5.2025, publicado no
DJe
em 12.05.2025.

(
N.U 1002684-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
.

(Destaquei).

Não há desconsiderar que

o Juízo singular pode chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas,
contudo,
tal fato
deve estar
efetivamente comprovado por meio
de
perícia técnica, o que não ocorreu nos autos.

Forte nessas razões
,
NÃO CONHEÇO
a prejudicial de prescrição,
suscitada pelo Apelado e, no mérito,

DOU
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Aparecida Cardoso,

para
desconstituir
a sentença recorrida
, determinando
o retorno dos autos ao
J
uízo de origem
,

a fim de
que seja efetuada perícia técnica contábil
, destinada à apuração da ocorrência, ou não, de
defasagem remuneratória
, do percentual da perda e do
quantum
devido, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026